Tribunal: TJDFT
Processo: 0723411-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723411-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA RECORRIDOS: RL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ROGÉRIO LOPES LIMA, MARCIA GOMES LOPES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BEM PERTENCENTE À TERRACAP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 792 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 792 do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; quando ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos previstos em lei. 2. Em complemento, anote-se que o enunciado n. 375 da Súmula do c. STJ perfilha a diretriz no sentido de que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente", destacando-se que a má-fé do adquirente não se presume, sendo exigida prova pertinente e adequada do dolo processual. 3. No caso, extrai-se do cumprimento de sentença de origem que, em 2021, o d. magistrado deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de determinado imóvel, mas o registro da penhora ocorreu somente em 23/3/2022. Após, a Terracap informou o inadimplemento dos executados quanto ao contrato de financiamento imobiliário do aludido imóvel, no tocante às prestações vencidas no período de 10/11/2022 a 10/01/2023, apontando que “foi lavrada, em 29/03/2022, escritura pública de cessão de direitos e obrigações com assunção de dívida imobiliária e ratificação da alienação fiduciária em garantia (documento em anexo), passando a constar como atuais titulares dos direitos aquisitivos MARCELO CALIL AMORIM e CRISTIANE VICTOR AMORIM”, manifestando-se posteriormente acerca da “inexistência de crédito a ser repassado aos devedores originários em razão da cessão dos direitos aquisitivos do imóvel (...) por conveniência administrativa e que atualmente acumula débito de R$ 44.400,71 (quarenta e quatro mil, quatrocentos reais e setenta e um centavos)”. 4. Não se afigura que houve a indigitada fraude à execução, como quer fazer crer o ora recorrente, tendo em vista que o bem pertence, em verdade, à Terracap, terceiro estranho ao cumprimento de sentença, sendo que esta, após promover licitação, por conveniência administrativa, transferiu a posição de prestamista do contrato de financiamento imobiliário, na qual anteriormente figuravam os executados. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 792, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que são iminentes os indícios de existência de fraude à execução, pois a cessão de direitos se deu em momento posterior ao registro de penhora na matrícula do imóvel. Afirma que, ainda que não existisse a averbação da penhora, se ao tempo da aquisição do bem tivesse em seu registro eventual constrição, a alienação dele seria ineficaz, como ocorreu nos autos. Ao final, pede que todas as intimações e publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 54343102). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 792, incisos II e IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não se afigura que houve a indigitada fraude à execução, como quer fazer crer o ora recorrente, tendo em vista que o bem pertence, em verdade, à Terracap, terceiro estranho ao cumprimento de sentença, sendo que esta, após promover licitação, por conveniência administrativa, transferiu a posição de prestamista do contrato de financiamento imobiliário, na qual anteriormente figuravam os executados. Por conseguinte, não se verifica que houve cessão de direitos aquisitivos entre os executados e os atuais prestamistas quando já registrada a penhora e, portanto, não se antevê que o caso se amolda a uma das hipóteses delineadas no art. 792 do CPC” (ID 50830315). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as intimações e publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 54343102). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025